Tribunal: TJDFT
Processo: 0742856-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. ALVARÁ JUDICIAL. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E SEGURO. VALOR ELEVADO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. DISCORDÂNCIA POSTERIOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ELEVAÇÃO PROPOSITAL DOS CUSTOS. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente. Preliminar rejeitada.
2. A despesa comunicada nos autos do inventário, originada após a abertura da sucessão e de interesse dos herdeiros, com a qual o agravante expressamente concordou, não pode ser objeto de oposição tardia da mesma parte, sob pena de se admitir comportamento contraditório da parte.
3. Não há nos autos demonstração de que o inventariante não tenha sido diligente, especialmente diante da complexidade envolvendo o transporte internacional de bens, comprovadas as tratativas e dúvidas legítimas que atrasaram o procedimento.
3.1. Assim, não se pode dizer que os custos foram demasiadamente ampliados por responsabilidade do inventariante, ou que os elevados custos próprios do negócio jurídico internacional tenham caracterizado má-administração.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.